Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL. PAGAMENTO. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ ADQUIRENTE DO BEM. SÚMULA 308 DO STJ. APLICABILIDADE. CUSTEIO DO CANCELAMENTO DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme Súmula no 308 do STJ, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese de imóvel com destinação comercial.
O terceiro de boa-fé adquirente de imóvel, especialmente aquele que cumpre o contrato de compra e venda quitando o preço avençado, não pode ser prejudicado por outra relação jurídica, estabelecida entre o financiador e o construtor inadimplente, em observância aos princípios constitucionais da função social do contrato e da propriedade (art. 170, caput, CF), do direito à moradia (art. 6o, CF), da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
Configurada a relação de consumo, todos os fornecedores da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7o, parágrafo único e 34 do CDC).